Tribunal: TJSP
Processo: 1019705-31.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO – Alegação de abusividade de cláusula de foro de eleição – Cláusula regularmente firmada entre as partes – Competência confirmada - Ilegitimidade das partes – Alegação afastada – Termo de Responsabilidade por "Demurrage" subscrito pelas partes - Legitimidade passiva bem delineada – Responsabilidade pelo pagamento da Consignatária, que atuou como mandatária e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO – Alegação de abusividade de cláusula de foro de eleição – Cláusula regularmente firmada entre as partes – Competência confirmada - Ilegitimidade das partes – Alegação afastada – Termo de Responsabilidade por "Demurrage" subscrito pelas partes - Legitimidade passiva bem delineada – Responsabilidade pelo pagamento da Consignatária, que atuou como mandatária e representante legal da Importadora – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Obrigação contratual e retenção das unidades de carga além do prazo estipulado que levam ao acolhimento da pretensão deduzida pela Autora – Taxa de Sobre-estadia de containers - Responsabilidade pelo pagamento da consignatária / importadora das mercadorias, a qual tinha ciência das condições de utilização do container – Hipótese em que os documentos juntados com a inicial comprovam os fatos arguidos pela Autora - Pagamento devido conforme o postulado – Obrigação contratual e retenção das unidades de carga além do prazo estipulado que levam ao acolhimento da pretensão deduzida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000782526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019705-31.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRAIMEX TRADING LTDA, é apelado YIPENG LOGISTICA EIRELI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.643
APEL.No: 1019705-31.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC DO F. REG. DO JABAQUARA)
APTE. : PRAIMEX TRADING LTDA.
APDA. : YIPENG LOGÍSTICA EIRELI
JUÍZO PROLATOR: FÁBIO FRESCA
AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO –
Alegação de abusividade de cláusula de foro de eleição –
Cláusula
regularmente
firmada
entre
as
partes
–
Competência confirmada - Ilegitimidade das partes –
Alegação afastada – Termo de Responsabilidade por
“Demurrage” subscrito pelas partes - Legitimidade passiva
bem delineada – Responsabilidade pelo pagamento da
Consignatária, que atuou como mandatária e representante
legal da Importadora – Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça - Obrigação contratual e retenção das unidades de
carga além do prazo estipulado que levam ao acolhimento
da pretensão deduzida pela Autora – Taxa de Sobre-estadia
de containers - Responsabilidade pelo pagamento da
consignatária / importadora das mercadorias, a qual tinha
ciência das condições de utilização do container – Hipótese
em que os documentos juntados com a inicial comprovam
os fatos arguidos pela Autora - Pagamento devido
conforme o postulado – Obrigação contratual e retenção
das unidades de carga além do prazo estipulado que levam
ao acolhimento da pretensão deduzida – Recurso não
provido.
A r. sentença de fls. 203/207, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação de cobrança, para condenar a Ré a pagar à Autora a importância de
R$ 61.895,76, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês a partir da
propositura da ação. Em virtude da sucumbência, condenou a Requerida ao
pagamento das custas, despesa processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pela Ré (fls. 210/216)
rejeitados às fls. 218/220.
Apela a Ré aduzindo, em síntese, que houve cerceamento de
defesa, uma vez que não pode produzir provas orais, o que poderia ter informado
melhor o Juízo quanto à sua ilegitimidade. Pede aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, porquanto se considera vulnerável perante a Apelada, e com o fim de
declarar abusivas as disposições do Termo de Responsabilidade. Alega que a r.
sentença é omissa e, portanto, nula, porque se baseia no Termo de Responsabilidade,
o qual está eivado de vício de representação, uma vez que foi subscrito por
despachante aduaneiro sem poderes regularmente constituídos, já que a procuração
deveria estar assinada por dois sócios em conjunto, consoante disposição do estatuto
social. Argumenta que a Apelada não foi diligente em conferir a legalidade da
representação. Aduz abusividade da cláusula de eleição de foro e pede a declaração
de incompetência do juízo, com remessa dos autos ao Estado do Rio de Janeiro.
Sustenta inépcia da petição inicial, já que não foi instruída com o contrato de
transporte. Alega ilegitimidade ativa, uma vez que não há prova nos autos de que a
agente de carga efetivamente pagou a importância ora cobrada. Diz ser parte
ilegítima para responder à ação, pois foi contratada para fazer importação por conta
e ordem de terceiro, de modo que os recursos financeiros necessários à operação são
provenientes da empresa adquirente, nos termos da IN/SRFB no. 225/2002. Alega
que agiu como mera mandatária, por conta e ordem da adquirente. Aduz que não
pode ser condenada ao pagamento de taxas portuárias, pois os serviços nem mesmo
foram comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito. Argumenta que a r.
sentença não declarou a natureza da verba condenatória, se indenizatória ou de multa
cominatória. Diz que, na hipótese de se considerar verba indenizatória, a Apelada
não faz prova dos danos sofridos e que, caso se considere cláusula penal, que o valor
cobrado é acima do valor do próprio bem, o que viola o art. 412, do Código Civil.
Pede improcedência da demanda, para o caso de se considerar verba indenizatória, e
redução da condenação, se considerada cláusula penal. Pugna pelo acolhimento das
preliminares, para julgar a demanda sem apreciação do mérito.
Preparado (fls. 240/242), o recurso foi processado (fl. 243),
havendo contrarrazões (fls. 245/262).

É o relatório.
De proêmio, cabe destacar que não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois os documentos encartados são suficientes para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de provas orais para
viabilizar o julgamento.
Consigne-se que o Julgador é o destinatário da prova, de
modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto
julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à
formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não
havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
Em se tratando de ação que implique a análise de cláusulas
contratuais, a matéria controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a
questão de elastério probatório oral. Em especial quando se trata de tese de
ilegitimidade passiva, para o que basta se observar o contrato e o que emana da Lei.
No caso em exame, a controvérsia envolve teses centradas nas
cláusulas contratuais, de modo que a prova documental já produzida nos autos é
suficiente para o julgamento.
Forçoso reconhecer, nesse plano, que a questão debatida não
carece da produção de prova oral para ser dirimida. Na verdade, dificilmente o
exercício do referido meio de prova poderia trazer alguma utilidade à tese de
ilegitimidade passiva, como pretende a Recorrente.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento
de defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização de outras
provas para o deslinde da controvérsia.
Quanto à legitimidade das partes, verifica-se que os
documentos encartados aos autos foram firmados regularmente pelas Demandantes,
em especial o Termo de Responsabilidade por “Demurrage” (fls. 28/30), sendo que
o Conhecimento de Embarque (“Bill of Landing”, fl. 13) confirma a relação jurídica
havida entre elas.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“No que tange à ilegitimidade passiva da recorrida, observa-se que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aceitar o desembarque e receber as mercadorias importadas na
condição de destinatária e consignatária da carga (por meio de
despachante aduaneiro previamente contratado), assumiu a responsabilidade solidária pelas obrigações concernentes ao
conhecimento de embarque, que integra o contrato de transporte e do
qual consta sua responsabilidade. Logo, ostenta legitimidade passiva
manifesta”. (Apelação no. 1009164-13.2015.8.26.0562, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. 08.08.2016).
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE -
SOBREESTADIA
DE
CONTÊINERES
–
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. CONDIÇÕES DA
AÇÃO – 1.1. Legitimidade ativa decorrente da condição de armadora
marítima – 1.2. Ilegitimidade passiva não verificada – Corré,
consignatária da mercadoria transportada, que firmou, por
intermédio de procurador, sem ressalva, termo de responsabilidade de
devolução de contêineres. 2. PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo
prescricional para a cobrança de sobrestadia de contêineres, quando
líquida a pretensão deduzida em juízo, é quinquenal, segundo
orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo – Lapso não transcorrido quando do ajuizamento da ação.
3. SOBREESTADIA – Causa madura – Julgamento imediato
admitido - Natureza jurídica – Responsabilidade contratual - Cláusula
de cunho indenizatório – Devolução dos contêineres com atraso,
independentemente de discussão a respeito de culpa da parte, é
suficiente para a configuração do dever de indenizar
–
Responsabilidade pelo pagamento contratualmente assumida pela ré.
4. ÔNUS DA PROVA – Atraso na entrega evidenciado. Valor
indicado não impugnado especificamente pela ré, tampouco quanto
aos dias de atraso – Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia (artigo 333, II, CPC). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO” (Apelação no. 1025584-93.2015.8.26.0562, Rel. Des. Sergio
Gomes, j. 26.07.2016).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBREESTADIA DE
CONTÊINER.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
EVIDENCIADO. LEGITIMIDADE DA RÉ CONSIGNATÁRIA
PARA
A
AÇÃO
CONFIGURADA
ANTE
A
SUA
RESPONSABILIDADE PELA RETIRADA E DEVOLUÇÃO DOS
CONTÊINERES. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ART. 206,
§5o, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.611/98.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
SUFICIENTES
À
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DEDUZIDO, SEM EXCESSO NA
COBRANÇA EFETUADA. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação
no. 0004344-70.2012.8.26.0562, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 11.07.2016).
Nesta qualidade, é certo que a Apelante aderiu plenamente às
cláusulas do contrato firmado, responsabilizando-se pela tardia devolução dos
containers. E, não obstante alegação de que tal Termo de
Responsabilidade é nulo, por vício de representatividade, à toda evidência, a
circunstância sustentada pela Parte não é capaz de concorrer para nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguma, traduzindo, na verdade, questão relegada à categoria de “interna
corporis”.
Afinal, a realização de determinado ato por apenas um dos
sócios, com a posterior alegação de sua nulidade, justamente em razão da
impossibilidade de se praticar o ato isoladamente, representaria violação ao
princípio de direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.
Nesse contexto, vem à tona o escólio doutrinário de Rubens
Requião1:
“É exigir demais, com efeito, no âmbito do comércio, onde as
operações se realizam em massa, e por isso sempre em oposição com o
formalismo, que a todo instante o terceiro que contrata com uma
sociedade comercial solicite desta e exibição do contrato social, para
verificação dos poderes do gerente.
(...)
Filiamo-nos, pois, à corrente que nega validade a tal cláusula em
relação a terceiro de boa-fé, por afrontar a essência do direito
comercial, que repele o formalismo excessivo em proveito da
celeridade e segurança das operações mercantis em relação ao
público”.
Assim, adequada a conclusão adotada pelo D. Sentenciante, ao
reconhecer a validade do Termo de Responsabilidade que municiou a ação promovida
pela Apelada.
Por tais motivos, não podem ser acolhidas as alegações de
ilegitimidade ativa e passiva, pois os documentos apontam para a regularidade da
relação jurídica contratual e processual.
As questões a respeito do desembolso da despesa pela
Apelada, bem como a responsabilidade da Apelante, serão analisadas com o mérito,
pois com ele se confundem, e em respeito ao art. 488, do Código de Processo Civil.
Quanto à tese de abusividade da cláusula de foro de eleição,
faz-se necessário retornar à análise do “Termo de Responsabilidade de Demurrage”
1 Curso de Direito Comercial, Vol. I, 31a ed., Rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subscrito pelas Partes, no qual consta que “Fica eleito o foro da Comarca de São
Paulo, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente instrumento
renunciando as partes a outro por mais privilegiado que seja.” (cláusula 12, fl.
30)
A alegação de vício de representatividade do referido Termo de
Responsabilidade de fls. 28/30 foi afastada, sendo o caso de tomar tal Termo como válido e
vigente entre as Partes. Neste contexto, não se entrevê qualquer motivo para afastar a
cláusula livremente pactuada entre os litigantes.
Seguem ementas de precedentes que se amoldam perfeitamente ao
caso submetido a julgamento:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de cobrança de sobreestadia de
contêineres. Exceção de incompetência. Deslocamento da presente
cobrança para o foro do porto de descarga da mercadoria em
Paranaguá/PR e também para evitar prejuízo na defesa da
consumidora. Inadmissibilidade. Parte que não se enquadra no conceito
de consumidora. Existência, ademais, de cláusula de eleição de foro, em
conformidade com o artigo 111, do Código de Processo Civil/1973.
Irrelevância de o termo de compromisso ter sido subscrito por
despachante aduaneiro, primeiro porque devidamente investido nos
poderes para exercer os atos necessários ao comércio exterior e,
segundo, porque ratificado o contrato pela ré que se valeu do negócio
celebrado por seu intermediário como um todo. Exceção de
incompetência rejeitada para manter os autos no foro de eleição do
contrato. Recurso provido para esse fim. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2107532-43.2016.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2016; Data de
Registro: 29/07/2016)
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de contrato de transporte
marítimo - Tarifa de sobreestadia de contêineres (demurrage) -
Sentença de procedência, com o reconhecimento da revelia. Prescrição –
Não caracterização - Pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento particular (Art. 206, parágrafo 5o, I, do CC) -
Precedente do C. STJ - Matéria pacificada nesta Corte por meio de
Uniformização de Jurisprudência - Posicionamento no sentido de que a
prescrição do direito de cobrança de "demurrage" de contêiner é de
cinco anos. Competência - Foro de eleição - Contrato de adesão –
Irrelevância - Ausência de demonstração de óbice para o exercício da
defesa no foro eleito - Validade reconhecida - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2222135-66.2015.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 16/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – Ação de cobrança ajuizada na
Comarca de Santos – Remessa para a Comarca do local do
desembarque das mercadorias, tal seja, Porto de Paranaguá/PR -
Aplicação do artigo 100, IV, "d", do CPC/73 – Impossibilidade –
Cláusula de eleição de foro que deve ser reputada válida – Tratando-se
de relação jurídica de natureza privada, deve ser aplicado à hipótese o
artigo 78 do Código Civil c.c artigo 111 do CPC/73 - Decisão reformada
–
Recurso
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2062096-61.2016.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/07/2016; Data de Registro: 25/07/2016).
Por tais e quais motivos, resta reafirmada a competência do
Juízo Sentenciante.
A alegação de inépcia da petição inicial também deve ser
afastada, pois, embora a Recorrente sustente ausência do contrato de transporte, não
tratou de demonstrar qualquer óbice para exercício de sua defesa processual, donde se
conclui que a documentação acostada é suficiente para o amplo exercício do direito de
defesa, restando rejeitada a tese recursal.
Afastadas as alegações preliminares, passa-se à análise da
matéria de fundo.
Sublinhe-se, desde logo que, ao reverso do sustentado pela
Apelante, não é aplicável aos autos o Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque, descabe cogitar da caracterização, na condição de
consumidor, de pessoa jurídica empresária que, no exercício da atividade explorada,
contrata transporte internacional, como ocorre na espécie.
Com efeito, o transporte contratado com a Autora é parte da
atividade empresarial exercida pela Ré, envolvendo nítida relação de Direito Civil,
alheia aos ditames estabelecidos no Estatuto Consumerista (Lei no. 8.078/90). Por
consequência, resta afastada a tese de vulnerabilidade da Recorrente em face da
Recorrida.
Dito isto, cabe indicar que não houve impugnação específica a
respeito da importação da mercadoria, assim como a sobreestadia do container pelo
prazo cobrado, donde se conclui que tais temas restam incontroversos na demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é despicienda a prova de que a agente de carga
efetivamente pagou a importância ora cobrada, uma vez que a Apelante se
comprometeu a saldar eventuais débitos:
“Em continuidade ao pedido de autorização para entrega de
container(s) no porto de descarga acima mencionado, nesta e melhor
forma, DECLARAMOS a quem possa interessar, que expressamente
assumimos a responsabilidade e verdadeira obrigação de fazer
consubstanciada na devolução do(s) container(s) vazio(s) e em ordem,
ao referido porto no mesmo estado em que foi (foram)
recepcionado(s), cuja obrigação é assumida na condição de
Consignatário(s) importador(es) ou como representantes legais do(s)
Destinatário(s) do(s) container(s) acima relacionados (despachante
legalmente habilitado pelo Destinatário), no prazo máximo e
improrrogável de trinta (30) dias contados da chegada da mercadoria
em seu destino no Brasil. (...)
5). Diante da responsabilidade assumida pela guarda e devolução da
unidade container(s) assumimos em consequência a responsabilidade
integral pelo pagamento de possível cobrança de sobre estadia
(demurrage), que porventura venha a incidir sobre o(s) container(s)
acima indicado caso o(s) mesmo(s) não retornem à base após o prazo
de trinta (30) dias de sua entrega. Esta responsabilidade é solidária e
nos colocamos como principais devedores, sujeitando-nos inclusive à
eventual denunciação à lide caso a cobrança seja endereçada contra a
empresa YIPENG LOGÍSTICA LTDA. (...)
11) Dada à natureza da relação jurídica instaurada no momento da
recepção do(s) container(s), já que somos Consignatários da
mercadoria assim como nosso Representante Legal (despachante
aduaneiro), assumimos a incumbência como depositários fiéis do(s)
container(s) aceitando por livre iniciativa todos os ônus e obrigações
decorrentes deste encargo, sem prejuízo das demais obrigações já
firmadas por este instrumento particular.” (grifamos, fls. 28/30)
Como se vê da simples leitura do instrumento contratual
firmado entre as Partes, a empresa Apelante assumiu, por sua livre iniciativa, a
responsabilidade pelo pagamento de ônus e obrigações decorrentes do uso do
container, pelo prazo contratado, bem como por prazo sobressalente, não sendo
aceitável, em razão do princípio da boa-fé contratual, buscar na presente demanda
esquivar-se do pagamento das obrigações acessórias ora cobradas.
Neste intento, é irrelevante se agiu como mandatária,
ressalvado seu direito de regresso, se entender cabível.
Analisando o cerne da questão meritória, verifica-se que
pretende a Autora a condenação da Ré ao pagamento de sobre-estadia do container
no. SUDU6704140, recebido pela Apelante entre 07 março de 2018 e restituído 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de maio de 2018 (fls. 38/39).
O Termo de Responsabilidade juntado aos autos (fls. 28/30)
demonstra que a Ré se comprometeu a devolver o container no prazo de trinta dias.
No mencionado compromisso foram ajustadas as tarifas para
o pagamento de diárias, em caso de sobre-estadia.
Com relação à entrega do container, vê-se que não teceu
qualquer impugnação acerca das alegações autorais, ou tampouco indicou outra data
que reputaria adequada para representar o cumprimento da obrigação de restituição
das unidades de carga.
Assim, pelo que se verifica, o container foi restituído após o
prazo ajustado, portanto, a Autora faz jus ao recebimento dos valores relativos à
sobre-estadia.
Quanto à questão fundada na suposta natureza jurídica de
cláusula penal da cobrança deduzida, tem-se que a matéria não mais demanda
acirradas discussões, pois se encontra pacificada pela jurisprudência, que comunga o
entendimento de que, na verdade, a cobrança representa indenização paga pelo
consignatário da carga ao proprietário dos containers, em razão da utilização destes
por tempo além do contratado.
Nesta Corte, a questão jurídica assim já foi dirimida:
“Apelação. Cobrança. Sobre-estadia de container. Cláusula penal não
configurada. Indenização pelo descumprimento contratual. Cobrança
devida. Sentença reformada. Recurso provido” (Apelação no.
0057435-75.2012.8.26.0562, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 05.08.2014).
“Apelação Obrigação de fazer c.c. pedido condenatório e tutela
antecipada Contrato de transporte marítimo Taxa de sobreestadia de
contêineres Improcedência Obrigação expressamente assumida pela
ré em compromissos estabelecidos perante a transportadora, estando
prevista, outrossim, nos conhecimentos de embarque emitidos por esta
- Pagamento de sobreestadias devido Obrigação que não se trata de
cláusula penal, sendo cobrança a título de indenização prefixada em
caso de descumprimento da devolução do bem até final de prazo livre
Sentença que deve ser reformada Recurso provido” (Apelação no.
0021205-34.2012.8.26.0562,
Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
27.08.2014).
“Contrato - Transporte marítimo. - Ação de cobrança de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobreestadia de cointêineres (demurrage). - Julgamento liminar de
improcedência, fundado no artigo 285-A do Código de Processo Civil.
- Desatendimento de requisito essencial de transcrição de sentença de
improcedência em casos idênticos. - Nulidade que, entretanto, não
deve ser pronunciada, se o mérito puder ser julgado em favor daquele
a quem se aproveita. - Artigo 249, § 2o do Código de Processo Civil. -
Dedução de defesa pela apelada. - Matéria de direito, que prescinde de
instrução probatória. - Exigibilidade da demurrage que decorre da
simples falta de devolução do contêiner após o decurso do período de
franquia de pagamento ou free time. - Desnecessidade da
demonstração do inadimplemento culposo da parte. - Demora na
liberação da mercadoria pelas autoridades portuárias que constitui
fato previsível. - Incontrovérsia da demora na restituição dos
contêineres. - Dever de indenizar configurado. - Ausência de
impugnação do valor apontado na inicial. - Ação procedente. -
Apelação provida” (Apelação no. 0024701-71.2012.8.26.0562, Rel. Des.
José Reynaldo, j. 02.07.2014).
“COBRANÇA - Natureza jurídica da taxa de sobreestadia Não se
trata de cláusula penal Ação de cobrança de pena convencionada
Desnecessidade de aferição da culpa Inaplicabilidade, ao caso, do art.
408, do CC. COBRANÇA Sobreestadia de contêineres Aceito o
contrato, com recebimento dos contêineres, a recorrida passou a se
sujeitar aos direitos e obrigações nele inseridos Esgotado o prazo
estipulado para estadia livre sem que os contêineres fossem
devolvidos, correta a incidência da taxa de demurrage Documentos
existentes no processo que apontam o início e o término da utilização
dos contêineres pela apelada. COBRANÇA Embaraço aduaneiro
Eventuais entraves alfandegários que não possuem o condão de
afastar a responsabilidade da recorrida, por se tratar de ocorrência
frequente e previsível - Recurso provido para julgar procedente o
pedido trazido na inicial e condenar a ré a pagar a autora o valor
cobrado
na
inicial,
devidamente
corrigido.
SUCUMBÊNCIA
Responderá a requerida pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes que ficam estabelecidos no
montante equivalente a 20% sobre o valor da condenação imposta, na
forma
do
§
3o,
do
art.
20,
do
CPC”
(Apelação
no.
0028786-81.2004.8.26.0562, Rel. Des. João Batista Vilhena, j.
03.07.2014).
“Apelação Ação de cobrança Tarifa de sobre-estadia de contêineres
Sentença de rejeição liminar dos pedidos Falta de demonstração de
causas idênticas a justificar a aplicação do art. 285-A do CPC
Inadmissibilidade Entendimento da Turma Julgadora, ademais, no
sentido de que é desnecessária a descrição de inadimplemento culposo
do réu, na petição inicial de demandas tais, para a cobrança da
"demurrage", diversamente da posição externada em primeiro grau
Sentença que se afasta, para que o processo tenha sequência, iniciando-
se com a concessão de oportunidade para resposta à demanda.
Apelação a que se dá provimento” (Apelação no.
4007669-48.2013.8.26.0562, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
30.06.2014).
Assim, considerando a obrigação contratual e a inquestionável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retenção desta unidade de carga além do prazo estipulado, que se configura como o
dano material a ser indenizado, de rigor o pagamento dos dias atrasados, sob pena de
descumprimento do contratado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios a 15% do valor atualizado da condenação, considerando,
para tanto, o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica